Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-14.2025.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – Ausência de impugnação específica do julgado – Princípio da dialeticidade –– Art. 1.010, III, do CPC - Prevalência do brocardo "appellatio generalis respectu causae non valet". RECURSO NÃO CONHECIDO.